Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-75.2024.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000053-75.2024.8.05.0101 – Comarca de Igaporã/BA Apelante: José Marcos Oliveira Lopes Advogado: Dr. Clauber Rossi Silva Lobo (OAB/BA: 48.823) Apelado: Alex Dias Minó Advogado: Dr. Éder Adriano Neves David (OAB/BA: 15.325) Origem: Vara Criminal da Comarca de Igaporã Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTS. 139 E 140, C/C ART. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES, EM CONCURSO MATERIAL). SENTENÇA QUE RECONHECEU A PEREMPÇÃO E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO QUERELADO. ART. 60, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO INICIALMENTE DESIGNADA. POSTERIOR DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO JUDICIAL E RESTABELECIMENTO DA DATA ORIGINAL DA ASSENTADA. INTIMAÇÃO PUBLICADA APENAS NA VÉSPERA DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA E TEMPESTIVA DO QUERELANTE E DE SEU PATRONO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU ABANDONO DA CAUSA. LEGÍTIMA CONFIANÇA NO ATO JUDICIAL QUE HAVIA DETERMINADO A REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA. FALHA NA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PEREMPÇÃO INDEVIDAMENTE RECONHECIDA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA E DA SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO QUERELADO. APELO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a audiência realizada em 27/05/2025 e a sentença que declarou extinta a punibilidade de Alex Dias Minó, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da instrução, mediante nova designação do ato e comunicação regular das partes e testemunhas. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por José Marcos Oliveira Lopes em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igaporã, que declarou extinta a punibilidade de Alex Dias Minó, em razão de perempção, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, do Código Penal, e 60, inciso III, do Código de Processo Penal. II – O Apelante ofereceu queixa-crime (Id. 93992290) em desfavor do Apelado, imputando-lhe a prática dos crimes de difamação e injúria, por quatro vezes, em concurso material, com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal, em razão de supostas ofensas proferidas em grupos de WhatsApp. A queixa-crime foi recebida em 29/05/2024 (Id. 93992831). Designada audiência de instrução e julgamento para 27/05/2025 (Id. 93992851), a defesa do Querelado requereu seu adiamento, alegando conflito de agenda profissional (Id. 93992870). O pedido foi deferido em 16/05/2025, com determinação de redesignação do ato (Id. 93992872). Posteriormente, em 21/05/2025, a defesa informou o cancelamento do compromisso que havia justificado o adiamento da audiência (Id. 93992875). No mesmo dia, o Juiz a quo revogou o ato judicial anterior e manteve a assentada para a data originalmente designada, determinando a certificação da intimação das partes e testemunhas (Id. 93992876). Realizada a audiência em 27/05/2025, sem a presença do Querelante e de seu patrono, o Magistrado singular reconheceu a perempção e extinguiu a punibilidade do Querelado (Id. 93992880). Inconformado, o Querelante opôs Embargos de Declaração (Id. 93992883), os quais foram rejeitados (Id. 93992884). Ainda irresignado, o Querelante interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 93992888). III – Em suas razões de inconformismo, sustenta o Apelante que a sentença que declarou extinta a punibilidade do Querelado com base em suposta perempção foi proferida com grave violação às garantias processuais fundamentais, em especial ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Aduz que ficou cabalmente comprovado que não houve intimação válida e tempestiva quanto à revogação do adiamento anteriormente deferido, o que comprometeu o comparecimento à audiência de instrução e culminou em um julgamento à revelia, sem observância dos requisitos legais mínimos de validade processual. Postula, portanto, a anulação da audiência de instrução realizada em 27/05/2025, bem como da sentença que dela resultou, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, diante da ausência de intimação válida e tempestiva; em consequência, “que se determine o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a devida reabertura da fase instrutória, com a regular intimação de todas as partes e a redesignação da audiência, assegurando o pleno exercício da ampla defesa”. IV – Merece acolhimento a pretensão deduzida pelo Apelante. A questão submetida a julgamento consiste em definir se a ausência do Querelante e de seu advogado à audiência realizada em 27/05/2025, nas circunstâncias verificadas nos autos, autorizava o reconhecimento da perempção. A perempção constitui causa extintiva da punibilidade própria da ação penal de iniciativa privada e decorre de comportamento processual incompatível com o interesse de prosseguir na persecução penal. Por se tratar de consequência processual grave, capaz de impedir o exame do mérito da pretensão acusatória, sua incidência exige demonstração segura de abandono, negligência ou desídia do querelante. Não é essa a hipótese dos autos. V – No caso, a audiência de instrução havia sido inicialmente marcada para 27/05/2025. Antes da realização do ato, foi apresentado pedido de adiamento, acolhido pelo Juiz singular em 16/05/2025, com determinação de remarcação da audiência. A partir desse pronunciamento, formou-se novo cenário processual. As partes passaram a se orientar pelo despacho que retirou o ato da data anteriormente fixada. Assim, eventual retorno à data inicial demandava comunicação suficientemente clara e realizada em tempo adequado, de modo a permitir que os interessados reorganizassem sua atuação processual. Entretanto, o despacho posterior - que revogou o adiamento e manteve a audiência para 27/05/2025 - não veio acompanhado de prova de que o Querelante e seu advogado foram cientificados da mudança com a antecedência adequada à relevância do ato. VI – Não se desconhece que o Juiz determinou providências cartorárias para comunicação das partes e testemunhas. O ponto decisivo, porém, não é a existência da ordem judicial, mas a demonstração de que ela gerou ciência efetiva e útil antes da realização da audiência - o que não restou comprovado nos autos. Além disso, a publicação referente à manutenção da audiência ocorreu apenas na véspera do ato. Em processo no qual já havia despacho anterior determinando a redesignação da assentada, essa circunstância fragiliza a conclusão de que a ausência do Querelante decorreu de abandono voluntário ou de falta de zelo processual. VII – A perempção não pode ser convertida em consequência automática de uma falta a ato processual quando houver dúvida concreta sobre a regularidade da comunicação que deveria precedê-lo. A sanção pressupõe conduta atribuível à parte, e não situação gerada por incerteza procedimental ou por comunicação tardia de alteração relevante na agenda processual. Em outras palavras, quando o próprio curso do processo cria fundada dúvida sobre a data em que o ato seria realizado, exige-se cautela antes de atribuir à parte comportamento de desinteresse. A extinção da punibilidade, nessas condições, acabaria por deslocar para o Querelante o ônus de uma falha que não lhe pode ser imputada com segurança. VIII – Portanto, ausente demonstração segura de desídia e não comprovada, de modo suficiente, a comunicação tempestiva da manutenção da audiência para o dia 27/05/2025, não se sustenta o reconhecimento da perempção. A consequência é a anulação da audiência de instrução realizada em 27/05/2025, bem como da sentença que, a partir dela, declarou extinta a punibilidade do Querelado. IX – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, “a fim de reconhecer o vício processual acerca da inexistência de intimação do querelante e, nesse cotejo, declarar a nulidade da audiência de instrução e consequente sentença extintiva”. X – APELO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a audiência realizada em 27/05/2025 e a sentença que declarou extinta a punibilidade de Alex Dias Minó, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da instrução, mediante nova designação do ato e comunicação regular das partes e testemunhas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000053-75.2024.8.05.0101, provenientes da Comarca de Igaporã/BA, em que figuram, como Apelante, José Marcos Oliveira Lopes, e, como Apelado, Alex Dias Minó. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a audiência realizada em 27/05/2025 e a sentença que declarou extinta a punibilidade de Alex Dias Minó, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da instrução, mediante nova designação do ato e comunicação regular das partes e testemunhas, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.